Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DECISÃO SANEADORA. NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DE PRAZO. PROVA PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
3. A criação de sociedade de propósito específico que tem como objetivo servir como instrumento para que a empresa controladora (construtora) exerça a sua atividade, demonstra que as rés pertencem a um mesmo grupo econômico, assim, nos termos da teoria da aparência, ambas devem responder pelos prejuízos sofridos pelo comprador em decorrência do atraso para a entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O pedido de esclarecimentos em face da decisão saneadora na forma do que dispõe o artigo 357, §1o, do CPC, configura simples pedido de reconsideração, portanto, não é capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo para a especificação de provas fixado na decisão de saneamento.
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, deixa transcorrer o prazo conferido, evidenciando a preclusão temporal do direito à produção da prova.
6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não há ofensa ao direito de defesa quando a prova pericial requerida em nada alteraria a conclusão do julgado obtida por outros meios de prova.
7. A condenação por dano moral depende de fato que representa ofensa ao direito da personalidade. Não configura dano moral o mero constrangimento ou aborrecimento decorrente de frustração por vazamentos e infiltrações dentro do imóvel, durante período de chuvas, em razão de vício da construção do imóvel adquirido.
8. Recursos conhecidos e não providos.